Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-04.2018.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000909-04.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), VALMISLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 945.476.101-34 (APELADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (APELADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – HOMOLOGAÇÃO – PORTARIA QUE DECLARA NULA A HOMOLOGAÇÃO SEM PROCEDIMENTO PRÉVIO E SEM MANIFESTAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – ATO DE EFEITO CONCRETO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PORTARIA REVOGADA – PERDA DE OBJETO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1.
Conforme pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é possível à Administração Pública, no exercício do princípio da autotutela, pode anular os seus próprios atos.

Entretanto, caso o ato administrativo gere efeitos concretos, necessário prévio procedimento administrativo
(STF – RE
nº 594.296/MG
– repercussão geral com mérito julga
do).

2. Homologação de concurso público anulada por meio de Portaria.

3. P
ara que a anulação da homologação do concurso público esteja em plena consonância com o entendimento já pacificado pelo STF, necessário o prévio procedimento ou processo administrativo onde seja assegurado e observado o princípio do contraditório e ampla defesa, pois a homologação produz efeitos concretos aos aprovados dentro do número de vagas, qual seja, de ser nomeado ao cargo dentro do prazo de validade do certame.

4. Peculiaridade do caso concreto.

5. S
e houve a prorrogação ao concurso (contada a partir da data limite da validade primeira), o ato impugnado pelo Apelante, qual seja, a Portaria nº 112
(que declarava nula a homologação)
já não existe mais, haja vista que esta foi tacitamente revogada pelo Edital de Prorrogação.

6. Ademais, ainda que este Sodalício declare nula a Portaria nº 112, tal declaração judicial será completamente inócua e sem qualquer utilidade jurídica, seja no aspecto do direito material (nomeação imediata ao cargo pretendido), seja no campo do direito processual, mormente na seara administrativa (procedimento prévio com notificação do Apelante e demais candidatos aprovados no concurso), uma vez que o certame já homologado foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, sem qualquer prejuízo aos candidatos aprovados.
Logo, houve a perda superveniente do objeto
.

7. Recurso de Apelação Não Conhecido, posto que prejudicado pela ocorrência da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGNALDO VALDIR PIRES
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação de Mandado de Segurança nº
1000909-04.2018.811.0037, denegou a ordem, cujo objetivo era a imediata nomeação do Apelante no cargo de Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste
.

O que ensejou a impetração da ordem foi o fato da Administração Pública haver declarado parcialmente nula a homologação do concurso público para o cargo de Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste.

Em suas razões recursais (Id. 31790671), sustenta o Apelante que a anulação da homologação necessita de notificação prévia dos candidatos, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa e existência de repercussão geral no STF acerca da matéria.

Contrarrazões apresentadas no Id. 31790679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 33176973.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que o Apelado, em suas contrarrazões (Id. 31790679)
,
juntou documento novo.

Diante de tal situação, deveria ser aberta vista para a parte contrária (Apelante) se manifestar, a teor do dispõe o
art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.

Entretanto, após a juntada de tal documento nas contrarrazões, o Apelante apresentou Memoriais, conforme se infere no Id. 45918472, o que pressupõe pleno conhecimento dos documentos juntados nas contrarrazões.

Desta forma, desnecessária é a nova manifestação do Apelante.

Feita esta ponderação inicial, passo ao exame da matéria.

A questão central a ser dirimida no presente Recurso de Apelação é saber se a Administração Pública pode anular a homologação de concurso público sem manifestação prévia dos candidatos que participaram do certame.

Conforme pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é possível à Administração Pública, no exercício do princípio da autotutela, anular os seus próprios atos.

Entretanto, caso o ato administrativo gere efeitos concretos, necessário prévio procedimento administrativo.

É este o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral mérito julgado no RE nº 594.296/MG, que restou assim amentado,
in verbis:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197) (NEGRITEI)

Diante do julgamento da repercussão geral acima transcrito, foi fixada a seguinte tese (a partir do Tema 138):

Ao Estado é facultada a revogação de
atos
que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais
atos
já tiverem decorrido
efeitos

concretos
, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo
administrativo

Assim, para que a anulação da homologação do concurso público esteja em plena consonância com o entendimento já pacificado pelo STF, necessário o prévio procedimento ou processo administrativo onde seja assegurado e observado o princípio do contraditório e ampla defesa, pois a homologação produz efeitos concretos aos aprovados dentro do número de vagas, qual seja, de ser nomeado ao cargo dentro do prazo de validade do certame.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE DEVE OBSERVAR AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. 1. Na origem, a sentença concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação da parte impetrante aprovada dentro do número de vagas. 2.
Consoante jurisprudência do STJ, a anulação de concurso público devidamente homologado deve ser precedida de processo administrativo, para que seja assegurado aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. "Isso porque a homologação torna concretos, para os aprovados, os efeitos da aprovação, de maneira que a anulação do ato administrativo repercute imediata e diretamente sobre suas esferas jurídicas"
(AgInt no AREsp 1.279.068/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2018). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1314933/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019) (NEGRITEI)

Somente não haveria necessidade de prévio processo administrativo, caso a anulação pela Administração Pública ocorre ANTES da homologação.

Nesse sentido, também trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO E ANTES DA HOMOLOGAÇÃO.
A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO NÃO GERA EFEITOS CONCRETOS CAPAZES DE ATINGIR A ESFERA DOS INTERESSES DOS CANDIDATOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já firmou o entendimento de que a Administração Pública, no exercício da autotutela, pode anular unilateralmente atos eivados de ilegalidade, desde que o ato ainda não tenha produzido efeitos concretos a terceiros. Nesse hipótese, a anulação deverá ser precedida de prévio Processo Administrativo, resguardados o direito ao contraditório e ampla defesa. 2.
Ocorre que a publicação do resultado final do concurso não gera efeitos concretos capazes de atingir a esfera dos interesses dos candidatos, o que só ocorreria após a homologação do resultado final do concurso,
o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a alteração deu-se antes da homologação do concurso. 3. Desta feita, não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios de ampla defesa e contraditório, nem violação à direito objetivo dos candidatos. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 350.220/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 30/04/2015) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o Apelante foi classificado em 1º (primeiro) lugar para o cargo de Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste, conforme se infere no resultado final do concurso e acostado no Id. 31790627, ou seja,
encontra-se
dentro do número de vagas previstas no certame.

Logo, a princípio, necessário seria o prévio processo administrativo com os candidatos aprovados dentro do número de vagas, pois, para estes candidatos, o ato administrativo da homologação gera efeitos concretos.

No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela, que faz cair por terra toda a argumentação exposta nas razões recursais.

O argumento central do Apelante é que a Portaria nº 112 (Id. 31790664), a qual declarou parcialmente anulada a homologação do certame (para o cargo de Procurador Jurídico) foi publicada sem a participação prévia dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

O Edital do certame (Edital Concurso Público nº 001/2017), em seu item 18.6, estabelece que a validade do concurso será de 2 (dois) anos, podendo a mesma ser prorrogada por igual período a critério da Administração Pública.

Assim está redigido o referido dispositivo editalício,
in verbis:

18.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT.

O concurso público ao qual o Apelante se submeteu foi homologado em 27/10/2017, conforme se infere no documento anexado no Id. 31790628.

Assim, o certame teria a sua validade expirada em 27/10/2019.

Em 20/09/2019,
ou seja, antes da data limite de expiração,
a Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste prorrogou a validade do certame por mais 2 (dois) anos a partir de 27/10/201
9
, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município de Primavera do Leste (Edição nº 1547) e anexado no Id. 31790680, cujo teor possui a seguinte redação
in verbis:

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE- MT

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2017

Edital de Prorrogação nº. 001 de 20 de Setembro de 2019.

PAULO MÁRCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu Artigo 37, inciso III, estabelece que o prazo de validade do Concurso Público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

CONSIDERANDO o Artigo 11 da Lei Municipal nº. 704 de 20 de Dezembro de 2001;

CONSIDERANDO ainda, os termos do item 18.6 referente à validade do Concurso Público, previsto no Edital nº. 001/2017 que tornou pública a abertura das inscrições para o Concurso Público nº. 01/2017.

RESOLVE

PRORROGAR, por 02 (dois) anos o prazo de validade do Concurso Público nº. 01/2017, destinado ao provimento de diversos cargos efetivos do quadro de servidores da Câmara Municipal de Primavera do Leste, cujo resultado final foi homologado pelo Edital de Concurso Público nº. 001/2017–L de 27 de Outubro de 2017, a contar do dia 27 de Outubro de 2019.

Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

PAULO MÁRCIO CASTRO E SILVA

Vereador-Presidente

Nesse diapasão, se houve a prorrogação ao concurso (contada a partir da data limite da validade primeira), o ato impugnado pelo Apelante, qual seja, a Portaria nº 112
(que declarava nula a homologação)

já não existe mais, haja vista que esta foi tacitamente revogada pelo Edital de Prorrogação acima transcrito.

Ademais, ainda que este Sodalício declare nula a Portaria nº 112, tal declaração judicial será completamente inócua e sem qualquer utilidade jurídica, seja no aspecto do direito material (nomeação imediata ao cargo pretendido), seja no campo do direito processual, mormente na seara administrativa (procedimento prévio com notificação do Apelante e demais candidatos aprovados no concurso), uma vez que o certame já homologado foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, sem qualquer prejuízo aos candidatos aprovados.
Logo, houve, em parte, a perda superveniente do objeto do presente recurso, restando revigorada e íntegra a homologação do certame.

Por fim, em atenção ao princípio da legalidade e moralidade administrativa, analiso a alegação de preterição sustentado pelo Recorrente na exordial do Mandado Segurança.

Na Portaria nº 010 (Id. 31790630), o servidor
Manoel Dioz Silva Neto
não foi nomeado como Procurador Jurídico, mas sim concedida a ele
ex officio
, gratificação de 25% (vinte e cinco) por cento, em razão de acúmulo de tarefas.

Já na Portaria nº 017 (Id. 31790631), a pessoa de Luiz Carlos Rezende foi nomeado no cargo comissionado de
Assessor Jurídico
e não no cargo de Procurador Jurídico.

Considerando que o Apelante prestou concurso público para o cargo de Procurador Jurídico, não há falar em preterição, mormente porque o prazo de validade do concurso não expirou.

Diante do acima exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Ritos, conheço apenas em parte do presente Recurso de Apelação, posto que prejudicado pela ocorrência da perda superveniente do objeto, e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, pela ausência de direito líquido e certo do Apelante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Agnaldo Valdir Pires, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, pela qual denegou a segurança requerida pelo Recorrente, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000909-04.2018.8.11.0037, em que visava sua nomeação e posse no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017, da Câmara Municipal de Primavera do Leste, para o qual fora aprovado na primeira colocação.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que possui direito líquido e certo à nomeação e posse no referido concurso, à luz do comando insculpido na súmula 15 do STF, cujo teor preceitua:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Alega, ainda, que, posteriormente, à homologação do concurso, ocorrida em 07/11/2017, foram realizadas, pelas autoridades coatoras, diversas contratações, para cargo em comissão, na mesma função para a qual o concurso previa,
in casu,
Procurador Jurídico.

Assevera que, após a impetração do referido
mandamus,
a Administração, unilateralmente, anulou, em parte, o concurso, somente para o cargo de Procurador Jurídico, em razão da recomendação feita pelo Ministério Público, pela SIMP 003309-010512017.

Dessarte, aduz que a anulação em testilha é irregular, porquanto não observou o seu direito à ampla defesa e contraditório, porque, em razão de o concurso já ter sido homologado, surgiu, no seu entender, o seu direito à nomeação, de modo que, para a anulação do concurso em foco, cujos efeitos já se produziram, necessária a instauração prévia de procedimento administrativo.

Após o voto da Relatora, que negou provimento ao recurso, para manter a decisão objurgada, reconhecendo, ainda, a perda superveniente do objeto, porque a nomeação foi obstada pela portaria que anulou o concurso, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que o Recorrente impetrou o Mandado de Segurança, junto ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, com o objetivo de ser nomeado e tomar posse no cargo objeto do concurso, que fora homologado, e para o qual fora aprovado, em primeiro lugar.

Após a impetração, contudo, a Administração Pública, em obediência à determinação constante da SIMP 003309-010512017, realizada pelo Ministério Público, resolveu anular o concurso, em parte, somente referente ao cargo de Procurador Jurídico.

Entrementes, na sessão de julgamento, o ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Ferra, se pronunciou, aduzindo que o Ministério Público, ao efetuar a notificação recomendatória, ao Impetrado, em razão de ter apurado que, nas fases do concurso, houve a identificação dos candidatos, de modo a ferir os princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade, teve o zelo de constar que

em diligência promovida não foi possível identificar prova de favorecimento do candidato em 1º lugar; que, uma vez homologado o concurso, há de se observar o princípio do devido processo legal e contraditório para anulação do certame, uma vez que interfere direito individual, conforme já assentado pelo Supremo.

Desse pronunciamento, recomendou, dessarte, a instauração de procedimento administrativo, tendente a anular o certame.

A Douta Procuradoria aduziu, ainda, que essa ação foi discutida no Juizado Especial de Primavera do Leste, ocasião em que o Juiz

a quo
deferiu o pedido, em parte, somente para conceder o contraditório e a ampla defesa ao candidato.

E que, após, houve recurso para Turma Recursal do Juizado Especial, que manteve a decisão nos mesmos termos, qual seja, de que a parte não teria direito à posse, mas tão somente, iniciar um procedimento administrativo, dando o contraditório e a ampla defesa.

Tal decisão transitou em julgado, em 15/03/2021, para a Turma Recursal.

Veja-se que o pedido do
writ
consistia na nomeação e posse do Impetrante no cargo de Procurador Jurídico, em razão da sua aprovação dentro do número de vagas, e que, por conta de posterior anulação do certame, arguiu que seu direito foi tolhido, porque não lhe foram oportunizados a ampla defesa e o contraditório, direitos assegurados quando da homologação do concurso.

De fato, tem-se na jurisprudência dominante do STJ que, para que a Administração Pública possa anular ato tido como ilegal, no exercício de sua autotutela, se já houver produzido efeitos perante terceiros, deve ser precedido de procedimento administrativo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

MANDADO DE SEGURANÇA
–

CONCURSO PÚBLICO
–

NOMEAÇÃO
–

EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE DEVE OBSERVAR AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.

1. Na origem, a sentença concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação da parte impetrante aprovada dentro do número de vagas.

2. Consoante jurisprudência do STJ, a anulação de concurso público devidamente homologado deve ser precedida de processo administrativo, para que seja assegurado aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. "Isso porque a homologação torna concretos, para os aprovados, os efeitos da aprovação, de maneira que a anulação do ato administrativo repercute imediata e diretamente sobre suas esferas jurídicas" (AgInt no AREsp 1.279.068/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2018).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1314933/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019).

Com efeito, conquanto essa decisão não conste dos autos, vislumbra-se que razão não assiste ao Apelante, que, consoante verificado pelo
parquet
, teve, ou terá, o direito à ampla defesa e contraditório, assegurado na sentença, confirmada pela Turma Recursal, citada alhures.

Ademais, com relação à alegada revogação da portaria que anulou o concurso, em razão da publicação de nova portaria prorrogando-o, tenho que são situações distintas.

Explico-as.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o concurso, regido pelo edital n. 01/2017, previa diversas vagas em cargos distintos, e, não somente, para o cargo de Procurador Jurídico.

Assim, a portaria que prorrogou a validade do concurso vale para aqueles cargos não atingidos pela anulação, que se deu, tão somente, para o cargo de Procurador Jurídico.

Dessarte, não há falar em repristinação, ou mesmo prorrogação de validade do concurso para o cargo de Procurador Jurídico, porque, para esse, ocorreu a anulação, de modo que o restante do certame continua válido.

Nesse contexto, aferido que, ao Recorrente, não se nega o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, porque tal foi decidido no Juizado Especial, de sorte que não há falar no acolhimento da tese recursal.

Forte nessas razões, acompanho, na íntegra a relatora, para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, proposto por Agnaldo Valdir Pires, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021